Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luzineide Pereira Cardoso em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, aviado sob a alegação de necessidade de suspensão de eventuais atos demolitórios relativos à sua residência – erigida, segundo alegara, em área particular, denominada “Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001 km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF” –, cuja ocorrência ressoaria iminente. Consoante o pedido formulado, objetiva a impetrante, in limine, que seja cominada ao impetrado a obrigação negativa de abster-se de realizar atos demolitórios de sua residência, e, alfim, a concessão da segurança, determinando-se que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal promova a abertura de processo para a demolição, oportunizando-lhe o contraditório. Como fundamentos da pretensão mandamental, argumentara ser proprietária de uma fração, no condomínio que está sendo soerguido, em área particular, denominada “Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001 km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF”, aduzindo que o empreendimento não alcança área pública e que o imóvel, que perfaz área total de 14,93ha, representa terreno remanescente de uma propriedade maior, que possui registro no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Taguatinga, sob o no 333.857, configurando, portanto, área particular. Aduzira ser deficiente físico, acrescendo que, com ajuda de familiares, lograra adquirir o lote 30, através de cessão de direitos, no condomínio chamado Condomínio “JK Ville, localizado no setor de Chácaras Magna,as margens da DF 001 Km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF , na data de 11 de maio de 2021, conforme cessão de direitos que anexara aos fólios, no qual, imediatamente, iniciara a construção e passara a residir no local, juntamente com o companheiro, também deficiente auditivo. Apontara que, embora compradora de boa-fé , havendo priorizado a fixação de residência no local por se tratar de terra particular, fora surpreendida, tendo que lutar para permanecer no exercício de seu direito de moradia, pois alvo de várias operações de derrubadas realizadas pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem qualquer comunicação prévia, notificação ou processo em que se assegurasse o contraditório e a ampla defesa, visando a demolição de cerca de 37 casas hoje existentes no condomínio, e já habitadas, entre elas a residência na qual habita a impetrante e sua família. Acentuara que, no dia 10 de março de 2022, e mais recentemente, no dia 24, houvera a última operação, em que, de forma arbitrária e truculenta, segundo alegara, foram derrubados casas, muros e cercas, sem mandado de demolição emitido pela Justiça e nem mesmo administrativo, demonstrando a ilegalidade do ato, pois se trata de área particular, e os ocupantes ali residem de boa-fé. Arguíra que tais alegações podem ser comprovadas através de cessão de direito e todos os documentos que juntara, os quais evidenciariam que se trata de área particular, acrescendo que, se há ilícito, deve haver o devido processo legal e observância do direito ao contraditório. Verberara que os possuidores das casas que não foram demolidas receberam ameaças de que o seriam posteriormente, estabelecendo pânico e deixando a impressão que não existe lei para regular abusos, violando o direito constitucional à moradia, que, segundo afirmara, fora alçado a algo inexistente. Pontuara haver notícias de que, nos próximos dias, haverá novas operações para demolição das casas, atos que, consoante sustentara, estariam eivados de ilegalidades, o que a motivara a pleitear a segurança e requestar liminarmente o direito de moradia protegido, pois a terra, a par de particular, é passível de regularização. Pontificara que, dessarte, ressoaria evidente o direito líquido e certo que a assiste, aludindo ao direito à moradia e à propriedade privada, assegurado no artigo 170, inciso II, da Constituição da República, e, ademais, nos artigos 5o, inciso XXII, e 6o, do mesmo diploma legal. Agitara que a ausência de ordem judicial ou administrativa, por si só, ressoaria hábil a anular o ato praticado pelo impetrado, pois a área é particular, fruto de ação de usucapião. Consignara que a posse mansa e pacífica da Magna Móveis fora reconhecida na ação de usucapião extraordinário no 003220-32.2004.4.01.3400, no bojo da qual fora realizada demarcação pela União, reconhecendo-se a área de posse de Magna Móveis, de modo que não se trata de terra pública. Defendera inexistir previsão em lei ou em código de obras do Distrito Federal a amparar as operações, ao passo que os preceitos constitucionais estatuiriam a necessidade de processo administrativo regular como regra. Tecera considerações acerca do teor do artigo 137 da Lei no 6.138/18, apontando a possibilidade de regularização da área, que, segundo afirmara, é passível de regularização futura, pois não está em área de mananciais, é particular e com acesso a transporte e escolas, de conformidade com documento DIUR 02/201. Ressaltara que, nos termos do artigo 123 da Lei no 6.138/2018, a edificação sem licença constitui apenas infração média punível apenas com multa, inexistindo previsão de demolição como consequência de falta de autorização para construir, sem o devido processo legal, em área particular, ainda que não fosse passível de regularização futura, concluindo que não há amparo na lei para a demolição em imóvel particular e o ato praticado é eivado de inconstitucionalidade, conforme artigo 124, que prevê apenas a “V - intimação demolitória”. Apontara inobservância ao princípio da legalidade, ausência de motivação do ato administrativo e sua desproporcionalidade, afirmando, alfim, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da pretensão liminar e a reversibilidade da medida. Determinada a emenda à inicial, a impetrante acorrera aos autos, ratificando a composição passiva subjetiva que originariamente apontara e a opção pela via mandamental. É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Luzineide Pereira Cardoso em face de ato imputado ao Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, aviado sob a alegação de necessidade de suspensão de eventuais atos demolitórios relativos à sua residência – erigida, segundo alegara, em área particular, denominada “Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001 km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF” –, cuja ocorrência ressoaria iminente. Consoante o pedido formulado, objetiva a impetrante, in limine, que seja cominada ao impetrado a obrigação negativa de abster-se de realizar atos demolitórios de sua residência, e, alfim, a concessão da segurança, determinando-se que a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal promova a abertura de processo para a demolição, oportunizando-lhe o contraditório. Deflui do aduzido que a impetração tem por objetivo prevenir ato futuro a ser praticado pelo Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, consubstanciado na demolição da residência da impetrante, pois, segundo sustentara, deve o ato ser precedido da deflagração de processo administrativo, mediante asseguração do contraditório e da ampla defesa. Da tutela mandamental almejada deriva que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado. No molde da regulação vigorante, não ostenta o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal competência para praticar o ato imputado – demolição de imóvel residencial –, estando a competência para esse desiderato delegada, consoante o Regimento Interno da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, à Subsecretaria de Operações e, notadamente, às Gerências de Operações[1], não estando o impetrado, por conseguinte, legitimado a responder por eventual ilegalidade derivada do ato demolitório futuro impugnado. É um truísmo que a angularidade passiva da ação de segurança deve ser composta pela autoridade que está revestida de competência para praticar ou ordenar concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado, respondendo pelas suas consequências administrativas. Destarte, se o ato cuja abstenção da prática é almejada não se insere na órbita da competência funcional da autoridade nominada como impetrada por não estar provida de lastro sequer para corrigi-lo, não se reveste de legitimação para compor a relação processual mandamental. Sob essas premissas, é inexorável a ilegitimidade da autoridade impetrada para compor a angularidade passiva deste mandamus, resultando na carência de ação da impetrante, implicando a denegação da segurança, sem resolução do mérito. Consoante emerge dos argumentos inicialmente aduzidos, a impetração é voltada a prevenir a prática de futuro ato ilegal por parte da Administração Urbanística, consubstanciado na demolição de imóveis soerguidos na área denominada “Fazenda do Torto ou do Brejo, às margens da DF 001 km 82-Setor Habitacional Vicente Pires/DF”. Sob essa ótica, ressoa inexorável que a autoridade impetrada não se reveste de lastro para praticar ou corrigir o ato arrostado, porquanto referida atribuição não encontra-se inserida no âmbito da sua competência, estando, em verdade, delegada às subpastas da Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, as quais, conquanto hierarquicamente subordinadas à Secretaria gerida pela autoridade impetrada, nos moldes da delimitação de competência expressamente elencada no artigo 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, com ela não se confundem, notadamente no tocante às atribuições que lhe foram legalmente afetadas, não ostentando o impetrado, portanto, legitimação para compor a angularidade passiva do mandamus. Há que ser frisado que, consoante disposto no art. 6o, §3o, da Lei do Mandado de Segurança[2], a autoridade impetrada é aquela que executa concretamente o ato, não aquela que ordena a providência pessoalmente ou por decreto. Sob essa moldura, na ordem hierárquica crescente, considera-se autoridade coatora aquela que primeiro executou o ato. Caso contrário, o Governador, a título ilustrativo, como mais alta autoridade, estaria legitimado para compor a angularidade passiva de qualquer impetração que impugnasse ordem emanada de norma distrital. Esse é o entendimento há muito firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se configura omissão, tampouco negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia. 2. No caso, houve o devido pronunciamento do Tribunal de Justiça acerca: (a) da hierarquia dos órgãos da Administração; (b) das atribuições do Secretário de Estado da Fazenda; (c) da possibilidade de os executores do ato administrativo serem demandados; (d) da teoria da encampação. 3. A empresa impetrou mandado de segurança contra o Secretário da Fazenda do Distrito Federal, requerendo, em suma, fosse declarada a inexigibilidade de ISS sobre os serviços decorrentes de contratos de franquia. Por sua vez, o Tribunal de Justiça extinguiu o processo sem julgamento de mérito, tendo em vista a ilegitimidade ad causam da autoridade apontada como coatora. 4. O Secretário de Fazenda do Distrito Federal não é a autoridade competente para compor o pólo passivo da presente ação mandamental, porquanto não é a ele que incumbe a cobrança de ISS incidente sobre os contratos de franquia. Nos termos do art. 31 da Lei Orgânica do Distrito Federal, "à administração tributária incumbem as funções de lançamento, fiscalização e arrecadação dos tributos de competência do Distrito Federal e o julgamento administrativo dos processos fiscais, os quais serão exercidos, privativamente, por integrantes da carreira de auditoria tributária" (grifou-se). Por seu turno, os arts. 2o e 3o da Lei 33/89, com as alterações promovidas pela Lei 2.594/2000, atribuem, privativamente, à auditoria tributária, composta pelos Auditores da Receita e pelos Fiscais da Receita, as funções de lançamento, fiscalização, arrecadação e administração dos tributos de competência do Distrito Federal. Desse modo, a legitimidade para figurar no pólo passivo da presente impetração seria do chefe responsável pela administração tributária da Receita do Distrito Federal. 5. Não há como aplicar, no caso em exame, a teoria da encampação, porquanto não foi preenchido um de seus requisitos necessários, relativo ao não-comprometimento de competência absoluta, que é de natureza constitucional. 6. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do MS 10.484/DF, de relatoria do Ministro José Delgado (DJ de 26.9.2005), consagrou orientação no sentido de que a teoria da encampação apenas é aplicável ao mandado de segurança quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; (b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; (c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. 7. O primeiro requisito foi devidamente preenchido, qual seja a existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado. Isso, porque o Diretor responsável pela administração tributária do Distrito Federal é autoridade hierarquicamente inferior ao Secretário da Fazenda do Distrito Federal, que, conforme a previsão do art. 1o da Lei 3.167/2003, é o responsável pela "supervisão, coordenação e execução da administração tributária". Outrossim, o segundo requisito também foi satisfeito, na medida em que, consoante anteriormente salientado, a autoridade impetrada, em suas informações, além de impugnar sua legitimidade para figurar no pólo passivo do mandado de segurança, defendeu-se do mérito do mandamus. Todavia, o terceiro requisito não foi atendido, pois, na hipótese dos autos, há necessidade de deslocamento de competência originária e absoluta para julgamento do mandado de segurança, na medida em que o Secretário de Fazenda do Distrito Federal possui foro privilegiado por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça, ao passo que a autoridade efetivamente competente tem foro na primeira instância. Assim, "não cabe adotar a chamada 'teoria da encampação', o que determinaria, nas circunstâncias, por vias transversas, uma indevida modificação ampliativa da competência absoluta do Tribunal de Justiça fixada na Constituição" (RMS 22.518, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 16.8.2007). 8. É incabível ao julgador a substituição de ofício da autoridade coatora, mormente quando a autoridade realmente competente para o processamento e julgamento do mandado de segurança não estiver sob sua jurisdição originária. 9. Recurso ordinário desprovido. ( RMS 21809/DF – Rel. Min. Denise Arruda – Primeira Turma – Dje 15/12/2008) “[...] 3. A legitimidade passiva no mandamus é fixada pela autoridade que tem poder de realizar o ato lesivo, na ação preventiva, ou aquele que pode desfazer o ato lesivo, na ação repressiva. 4. O Secretário da Fazenda Estadual apenas edita comandos gerais para a fiel execução da lei, não agindo diretamente na execução da lavratura de auto de infração tributária, cabendo ao Delegado Regional Tributário a tarefa de executar os comandos gerais editados na Instrução Normativa estadual, razão pela qual a autoridade competente para responder ao ‘mandamus’ é o Delegado Regional Tributário e não o Secretário da Fazenda. 5. Precedentes: RMS 20471/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 4/6/2009, DJe 17/6/2009; REsp 829728/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 16/9/2008, DJe 7/11/2008; REsp 891795/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe 31/3/2008. Agravo regimental provido”. (AgRG no RESP 1027909/GO – Rel. Min. Humberto Martins – Segunda Turma - Dje 27/05/2010) A questão já fora igualmente solucionada por esta Casa de Justiça, que, ao exame de casos concretos que se afinam linearmente ao ora submetido à apreciação, há muito assentara a ilegitimidade do então Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, atual Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, para a composição passiva de ação de segurança impetrada com idêntico objeto, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “Mandado de segurança. Determinação de demolição de residência. Autoridade impetrada. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Provado que a autoridade apontada coatora - Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal - não praticou o ato impugnado pelo impetrante, consistente na determinação de demolição de sua residência, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva (art. 267, inciso VI, do Código de Processo Civil).” (Acórdão 323847, 20030020070166MSG, Relator: GETULIO PINHEIRO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/8/2008, publicado no DJE: 5/12/2008. Pág.: 17) “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA. REMESSA. PRECEDENTES. 1.Mostra-se ilegítimo o Secretário de Estado de Governo do Distrito Federal, para figurar no pólo passivo do presente mandado de segurança, pois, além de não haver praticado o ato impugnado, qual seja, determinação de demolição de construção erigida em área pública, não pode sustar sua execução. 2.Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.” (Acórdão 277680, 20070020000284MSG, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 24/7/2007, publicado no DJU SEÇÃO 3: 3/9/2007. Pág.: 86) Do alinhado deflui a certeza de que, em estando a impetração voltada a prevenir futuro ato ilegal a ser praticado pela administração urbanística na demolição de imóveis na área individualizada, sobeja manifestamente irreversível que não subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, ressoando incontroverso que a impetração carece de viabilidade jurídica no plano abstrato ante a inexorável ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora. Em suma, o ato antevido não deriva de determinação da autoridade postada como impetrada nem está ela legitimada a obstar sua realização. Resta legitimada, então, a afirmação da carência de ação da impetrante, decorrente da ilegitimidade passiva da autoridade indigitada, e a extinção do mandamus sem exame do mérito, como forma de ser resguardada, inclusive, sua destinação teleológica, que é o resguardo de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade (CF, art. 5o, LXIX). Esteado nos argumentos alinhados, afirmo a carência de ação da impetrante decorrente da inexorável ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora, e, em consequência, denego a ordem, sem examinar seu mérito, extinguindo o writ, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 10 da Lei do Mandado de Segurança – Lei no 12.016/09 - e no artigo 485, incisos I e VI, do estatuto processual. Custas pela impetrante. Operada a preclusão e pagas as custas, feitas as anotações e dada a devida baixa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] -“SEÇÃO XVII DA SUBSECRETARIA DE OPERAÇÕES – SUOP Art. 70. À Subsecretaria de Operações; órgão de comando e supervisão, diretamente subordinada ao Secretário da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, compete: I – planejar, coordenar, supervisionar e orientar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo; (...) SUBSEÇÃO II DAS GERÊNCIAS DE OPERAÇÕES – GEROP DE 1 A 5 Art. 72. Às Gerências de Operações 1 a 5, unidades orgânicas de execução, diretamente subordinadas à Diretoria Operacional, da Subsecretaria de Operações, compete: I – executar as atividades e ações relativas às operações de erradicação, desobstrução, remoção e demolição de obras, edificações e ocupações irregulares do solo;” [2] - Art. 6, §3o da Lei no 12.016/2009: “Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.